Tribunal: TJDFT
Processo: 0738900-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CONJUNTA. COTITULARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE DIVISÃO IGUALITÁRIA DOS VALORES BLOQUEADOS. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DA PARTE AGRAVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS.
1. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ,
à luz do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor (artigos 789 e 790, ambos do CPC), a penhora eletrônica de saldo existente em "conta conjunta solidária" não poderá abranger proporção maior que o numerário pertencente ao devedor executado, devendo ser preservada a cota-parte dos demais correntistas.
2. A demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, somados à ausência de oposição pelo agravado, torna desnecessário condicionar a liberação da parte do valor penhorado pleiteada pela agravante ao trânsito em julgado dos embargos de terceiros.
3. Recurso conhecido e provido.